Tribunal: TJSP
Processo: 1000201-44.2022.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto por Arno Inácio Persch contra sentença que julgou procedente ação demolitória ajuizada pelo Município de Ilhabela, autorizando a demolição de construção irregular na Rua Pará, 55, Barra Velha, Ilhabela, em desacordo com o projeto aprovado. II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto por Arno Inácio Persch contra sentença que julgou procedente ação demolitória ajuizada pelo Município de Ilhabela, autorizando a demolição de construção irregular na Rua Pará, 55, Barra Velha, Ilhabela, em desacordo com o projeto aprovado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve inépcia da petição inicial e (ii) cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial. III. Razões de Decidir. 3. A sentença afastou corretamente a preliminar de inépcia da petição inicial, que cumpriu os requisitos do artigo 319 do CPC. 4. Não há cerceamento de defesa, pois o juiz fundamentou o indeferimento da prova pericial, conforme o artigo 370 do CPC, e as provas nos autos eram suficientes para a decisão. IV. Dispositivo. 5. Recurso de apelação desprovido.